Tribunal: TJDFT
Processo: 0747713-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747713-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: FLAVIO DIAS MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de FLÁVIO DIAS MOURA (Processo no 0746672-79.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID no 252088030 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 77896225), a agravante sustenta que seria vítima de violação reiterada de seus direitos autorais, praticada pelo agravado, que estaria comercializando, sem autorização, acessos à sua plataforma educacional por meio de aplicativo de mensagens e recebendo os valores via chave PIX vinculada ao seu CPF. Aduz que o réu teria confessado a prática em conversas registradas e anexadas aos autos, nas quais teria oferecido acesso vitalício à plataforma por valor irrisório. Destaca que a decisão de primeiro grau não teria considerado o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de continuidade da prática ilícita, que comprometeria não apenas o patrimônio da empresa, mas também sua reputação e modelo de negócios. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a prática reiterada de comercialização indevida de seus conteúdos educacionais comprometeria a integridade de sua marca e a confiança de seus consumidores. Diante de tais fundamentos, requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para: (i) determinar ao réu a abstenção de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da parte autora, sob pena de multa diária; (ii) fixar astreintes de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para compelir o réu ao cumprimento da obrigação de não fazer; (iii) expedir ofícios à VIVO S.A., META PLATFORMS, INC. (WhatsApp) e ao NuBank Pagamentos S.A., para bloqueio da linha telefônica, suspensão da conta de WhatsApp e bloqueio da conta bancária vinculada à chave PIX utilizada na prática ilícita. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir ao agravante os pedidos de tutela de urgência formulados na petição inicial. Preparo regular (ID no 77898756). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, em cognição sumária, não se evidencia lastro probatório suficiente. As conversas juntadas aos autos (ID no 248375476 do processo referência e ID no 77896225 – Pág. 5) indicam tratativas e proposta de venda, mas não esclarecem, com precisão, a natureza e a origem do conteúdo supostamente comercializado. A indicação de chave PIX e a simulação de pagamento (ID no 248375480 do processo referência e ID no 77896225 – Pág. 7), ao menos prima facie, não comprovam fluxo real de valores decorrentes de venda de conteúdos da agravante, tampouco individualizam obras ou arquivos de sua titularidade, nem demonstram a forma de acesso alegadamente ofertada. Assim, em análise perfunctória dos autos de origem, o conjunto probatório mostra-se frágil e demanda exame pormenorizado na instrução processual, com a oitiva da parte contrária. Ademais, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há demonstração de dano concreto, atual e grave, haja vista que, conforme mencionado pelo Magistrado a quo, o diálogo apresentado ocorreu em agosto de 2025, sem elementos que evidenciem a atual persistência da conduta atribuída ao agravado. Ademais, a agravante não indicou o meio de publicidade utilizado nem esclareceu como obteve a informação sobre a suposta disponibilização ilícita, o que impede aferir a continuidade e a extensão da atividade narrada. Nesse cenário, a adoção imediata de medidas gravosas — como bloqueio de linha telefônica, suspensão de conta de aplicativo e bloqueio de conta bancária — revela-se desproporcional neste momento e sujeita a risco de dano inverso, ausente o suporte mínimo que as legitime. Nesse sentido, segue precedente desta e. Corte de Justiça: “(...) 3. A concessão de tutelas de urgência deve observar os requisitos legais do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — sendo inaplicável quando as medidas pleiteadas são de caráter excepcional e demandam dilação probatória para sua comprovação. 4. Medidas como bloqueio de contas bancárias e suspensão de meios de comunicação configuram restrições graves a direitos fundamentais e somente podem ser deferidas quando houver prova clara da prática ilícita e da vinculação entre os instrumentos bloqueados e a atividade infracional. 5. A decisão de primeiro grau, ao deferir apenas a obrigação de não fazer e indeferir as demais medidas, observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando prejuízos irreversíveis ao agravado. 6. A jurisprudência da Corte reconhece a necessidade de cautela na imposição de medidas restritivas em casos de alegada pirataria digital, exigindo fundamentação robusta e prova pré-constituída da materialidade e autoria da infração. 7. A parte agravante não trouxe, para julgamento do mérito do recurso, novos elementos fáticos ou jurídicos que infirmassem os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal. 8. A manutenção da decisão agravada preserva o equilíbrio entre o combate à violação de direitos autorais e a proteção dos direitos fundamentais do suposto infrator, em consonância com os princípios do devido processo legal e da não irreversibilidade das medidas liminares (...)” (Acórdão 2015675, 0707507-28.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) Diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e considerada a natureza perfunctória desta fase recursal, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem prejuízo de eventual reavaliação em cognição exauriente pelo Órgão Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador